Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705258-91.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA HELENA GONÇALVES DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto MARIA HELENA GONCALVES DOS SANTOS COSTA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), ocasião em que se firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Válida a transcrição de trecho do voto condutor do precedente: (...) o proveito econômico inestimável, cujo conceito, tal como já explicitado no âmbito da colenda Segunda Seção - no julgamento do Recurso Especial 1.746.072/PR -, está atrelado à impossibilidade de mensuração do benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família ou mesmo naquelas em que o pleito de reparação por dano moral é julgado improcedente, pois ali o valor atribuído à causa é, sabidamente, meramente estimativo. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 63706039): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. UNIMED. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. SÍNDROME DA CAUDA EQUINA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 3. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como pedido alternativo da preliminar do recurso. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608). 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. Os procedimentos indicados pelo médico assistente estão previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS), motivo pelo qual têm cobertura obrigatória. 7. Havendo divergência técnico-assistencial, a operadora deve garantir a realização de junta médica ou odontológica (ANS, Resolução Normativa no 424/2017, art. 6o). A junta médica deve ser composta somente por médicos, e a odontológica somente por cirurgiões-dentistas (art. 8o); para a escolha do desempatador, dentre quatro profissionais indicados, é necessária a notificação do beneficiário e do profissional assistente (art. 10). A opinião clínica do desempatador decidirá a divergência (art. 2o, V) e é causa legítima para amparar a negativa, desde que respeitado o procedimento normativo (art. 20). 8. Diante da ausência de identificação do médico da seguradora; da inexistência de prova da notificação prévia adequada da beneficiária e da escolha do desempatador a livre arbítrio pela operadora/seguradora, sem qualquer notificação à beneficiária e ao profissional assistente, a conclusão da junta perde força probatória e é insuficiente, por si só, para amparar a negativa. 9. Afora a conclusão da junta instaurada de forma ilegítima, a operadora/seguradora não apresentou justificativa plausível para a negativa dos procedimentos (CPC, art. 373, II). Em razão disso, mostra-se indevida a negativa dos procedimentos e dos materiais pleiteados. 10. A recusa do tratamento tal como estipulado pelo médico assistente decorreu de interpretação razoável do contrato, ainda que errônea, e a divergência técnico-assistencial foi dirimida apenas após a judicialização da demanda. Por consequência, a negativa não constituiu, por si só, falha na prestação de serviço suficiente a ensejar indenização por danos morais. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STJ no citado representativo, incumbe a turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010